Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010209-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA - CPF: 020.390.031-69 (AGRAVANTE), PAULINO PAIVA MARIANO - CPF: 720.000.311-53 (AGRAVANTE), ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA - CPF: 058.567.041-26 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL ( DESA MARILSEN).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010209-33.2020.811.000

AGRAVANTES: DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA E PAULINO PAIVA MARIANO.

AGRAVADO: ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE CRIPTOMOEDAS – ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE – PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES INVESTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO REQUERIDO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO EFETIVO RESULTADO DO PROCESSO – AGRAVO PROVIDO.

Como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto (bem corpóreo).

Assim, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, quando há fundada suspeita de fraude/golpe na venda de tal bem, determinando-se o bloqueio dos valores investidos em moeda corrente de reais, dada a impossibilidade de fazê-lo em criptoativos, mantendo-se em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1010209-33.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DÉBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA
e
PAULINO PAIVA MARIANO
em virtude da decisão que negou provimento ao recuso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam ser inequívoco o direito de obterem a restituição do valor depositado (R$ 111.240,00).

Asseveram que a quantia foi entregue ao Recorrido para que este efetuasse investimento em
criptomoedas
, o que acabou se revelando um golpe, tendo o Agravado se mudado para a cidade de São Paulo sem dar qualquer satisfação aos Recorrentes.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão unipessoal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularidade processual no feito.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
21
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
ingressaram com
Ação Monitória
em face de
Arthur Filipovitch
.

Na peça inaugural, narraram que no “Termo de Acordo e Compromisso” firmado com o Requerido em 04/04/2019, este se comprometeu a administrar e investir em TRADE o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) recebido dos Autores.

A aplicação, segundo alegaram, dar-se-ia da seguinte forma: 1.o) R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) em 06/05/2019; 2.o) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 03/06/2019; e 3.o) R$9.000,00 (nove mil reais) em 04/07/2019.

Ressaltaram que depois de todas as aplicações, ou seja, em 04/07/2019, o capital investido elevou-se para R$ 111.240,00 (cento e onze mil, duzentos e quarenta reais).

Aduziram que na avença entabulada entre as partes o Requerido obrigou-se a pagar o rendimento médio de 9% a 18% ao mês do capital investido, no prazo final de 30/08/2019, o que jamais ocorreu.

Salientaram que as operações em FOREX eram administradas pelo Recorrido, que desempenhava a função de TRADER.

Sob tais argumentos, pugnaram pela expedição de Mandado de Pagamento no valor de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação, com a adição dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser cumprido pelo Requerido no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 700, inciso I, e 701, ambos do CPC.

O pedido foi deferido pelo Juiz da causa (ID. 30727237).

Posteriormente, sobreveio petição do Autores em que requereram a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via BACENJUD, no valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), com as devidas atualizações.

Justificaram que o Requerido ostenta uma vida de luxo na cidade de São Paulo, com direito a carros importados, festas e viagens, ao passo em que os Autores estão em severas dificuldades financeiras.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juiz da causa, ante a ausência dos elementos do art. 300 do CPC (ID. 31907399).

Inconformados, os Autores

interpuseram recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, alegaram
que
muito embora tenham pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela, em verdade, trata-se de tutela de evidência por versar sobre pedido reipersecutório, nos moldes do art. 311, III, CPC.

Sustentaram que o contrato de depósito firmado com o Agravado (Id. 42198468), bem como as constantes mudanças de endereço deste último, constituem prova cabal e suficiente a amparar o pedido de bloqueio dos ativos financeiros.

Pugnaram pela reforma da decisão singular.

Em decisão unipessoal, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Segundo leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o mandado monitório se convola em mandado executivo". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1631).

Nesse contexto, deve-se ponderar que sequer há título dotado de executividade em favor dos Agravantes, de modo que a medida acautelatória de arresto ou bloqueio de ativos exige a existência da demonstração de um fato concreto que demonstre a ocorrência de dilapidação patrimonial praticada pelo réu, a fim de colocar em risco a satisfação do débito.

Na hipótese, conforme ponderado na análise do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 42293962), os Agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma suficiente, o periculum in mora a ensejar a concessão da tutela cautelar tendente a assegurar o direito perseguido.

Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o prazo preconizado no rito monitório para pagamento voluntário do débito não transcorreu, uma vez que sequer foi efetivada a citação do demandado.

Vale ressaltar que não ficaram suficientemente comprovadas as alegações acerca do esvaziamento do patrimônio do Agravado com o escopo de frustrar o pagamento da obrigação objeto da ação monitória, eis que o fato do Agravado estar ostentando vida luxuosa por si só não é suficiente para ensejar o deferimento da medida constritiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – MEDIDAS DE NATUREZA CAUTELAR – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO – RITO MONITÓRIO QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU NA ORIGEM – ALEGADO ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO QUE NÃO SE COMPROVA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 00464640320198160000. Rel. Des. Marques Cury. 6.a Câmara Cível. Julgado em 02/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO DE DINHEIRO ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA INSISTINDO NO ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE PRESSUPÕE, EM REGRA, A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (ARTIGOS 827 e 829 DO CPC). PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ACERTADA. A penhora e a expropriação de bens não podem ser realizadas antes da citação do executado. Trata-se da observância do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cujo teor dispõe que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 40167691120198240000. Rel. Des. Luiz Zanelato. Julgado em 28/11/2019. 1.a Câmara de Direito Comercial).

Assim, torna-se necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, mostrando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pleiteada.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada. [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno pelos Agravantes (Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano).

Em suas razões recursais, alegam ser inequívoco o direito de obterem a restituição do valor repassado ao Agravado (R$ 111.240,00).

Asseveram que a quantia foi entregue ao Recorrido para que este efetuasse investimento em
criptomoedas
, o que acabou se revelando um golpe, tendo o Agravado se evadido da cidade de Cuiabá sem dar qualquer satisfação aos Recorrentes.

Sob esses argumentos, almejam a reforma da decisão unipessoal.

Como é sabido, a ação monitória ajuizada pelos Agravantes tem como característica principal abreviar o transcurso processual
para a formação de um título executivo judicial
, sendo indispensável, contudo, a apresentação de prova escrita representativa do crédito.

Na hipótese, embora os Agravantes tenham colacionado o “Instrumento Particular Consensual – Termo de Acordo e Compromisso” para demonstrar a avença entabulada entre as partes, este documento carece de força executiva.

Com efeito, não há título dotado de executividade em favor dos Agravantes o que, de conseguinte, afasta a possibilidade jurídica de arresto ou bloqueio de ativos financeiros do Agravado.

Nesse linha de raciocínio, ausente o
periculum in mora
a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida, notadamente porque o prazo concedido pelo Juiz para o pagamento voluntário do débito não transcorreu, já que ainda não houve a citação do demandado.

Cinge dizer, ademais, que as fotos anexadas ao caderno processual não contribuem para demonstrar a redução patrimonial do Recorrido e, nem mesmo, a incapacidade futura de satisfação do crédito pretendido pelos Agravantes, já que a ostentação de vida luxuosa não é parâmetro para o deferimento da medida constritiva.

Logo, não há falar em reforma da decisão hostilizada, visto que ausente os requisitos essenciais para a concessão do pedido de tutela de urgência formulado pelo Autores, ora Agravantes.

Nessa conjuntura, dessume-se que os Agravantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão combatida, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
ingressaram com
Ação Monitória
em face de
Arthur Filipovitch
.

Na peça inaugural, narraram que no “Termo de Acordo e Compromisso” firmado com o Requerido em 04/04/2019, este se comprometeu a administrar e investir em TRADE o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) recebido dos Autores.

A aplicação, segundo alegaram, se daria da seguinte forma: 1.o) R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) em 06/05/2019; 2.o) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 03/06/2019; e 3.o) R$9.000,00 (nove mil reais) em 04/07/2019.

Ressaltaram que depois de executadas todas as aplicações, ou seja, em 04/07/2019, o capital investido elevou-se para R$ 111.240,00 (cento e onze mil, duzentos e quarenta reais).

Aduziram que na avença entabulada entre as partes, o Requerido obrigou-se a pagar aos Autores o rendimento médio de 9% a 18% ao mês do capital investido, no prazo final de 30/08/2019, o que jamais ocorreu.

Salientaram que as operações em FOREX eram administradas pelo Requerido, que desempenhava a função de TRADER.

Sob tais argumentos, pugnaram pela expedição de Mandado de Pagamento no valor de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação, com a adição dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser cumprido pelo Requerido no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 700, inciso I, e 701, ambos do CPC.

O pedido foi deferido pelo Juiz da causa (ID. 30727237 – ação origem).

Posteriormente, sobreveio petição do Autores em que requereram a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via BACENJUD, no valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Justificaram que o Requerido ostenta uma vida de luxo na cidade de São Paulo, com direito a carros importados, festas e viagens, ao passo em que os Autores estão em severas dificuldades financeiras.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juiz da causa, ante a ausência dos elementos descritos no art. 300 do CPC (ID. 31907399).

Inconformados, os Autores

interpuseram recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alegaram que que muito embora tenham pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela, em verdade, trata-se de tutela de evidência por versar sobre pedido reipersecutório, nos moldes do art. 311, III, CPC.

Sustentaram que o contrato de depósito firmado junto ao Agravado (Id. 42198468), bem como as constantes mudanças de endereço deste último, constituem prova cabal e suficiente a amparar o pedido de bloqueio dos ativos financeiros.

Pugnaram, desse modo, reforma da decisão singular.

Em decisão unipessoal, esta Relatora negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Segundo leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o mandado monitório se convola em mandado executivo". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1631).

Nesse contexto, deve-se ponderar que sequer há título dotado de executividade em favor dos Agravantes, de modo que a medida acautelatória de arresto ou bloqueio de ativos exige a existência da demonstração de um fato concreto que demonstre a ocorrência de dilapidação patrimonial praticada pelo réu, a fim de colocar em risco a satisfação do débito.

Na hipótese, conforme ponderado na análise do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 42293962), os Agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma suficiente, o periculum in mora a ensejar a concessão da tutela cautelar tendente a assegurar o direito perseguido.

Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o prazo preconizado no rito monitório para pagamento voluntário do débito não transcorreu, uma vez que sequer foi efetivada a citação do demandado.

Vale ressaltar que não ficaram suficientemente comprovadas as alegações acerca do esvaziamento do patrimônio do Agravado com o escopo de frustrar o pagamento da obrigação objeto da ação monitória, eis que o fato do Agravado estar ostentando vida luxuosa por si só não é suficiente para ensejar o deferimento da medida constritiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – MEDIDAS DE NATUREZA CAUTELAR – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO – RITO MONITÓRIO QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU NA ORIGEM – ALEGADO ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO QUE NÃO SE COMPROVA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 00464640320198160000. Rel. Des. Marques Cury. 6.a Câmara Cível. Julgado em 02/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO DE DINHEIRO ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA INSISTINDO NO ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE PRESSUPÕE, EM REGRA, A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (ARTIGOS 827 e 829 DO CPC). PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ACERTADA. A penhora e a expropriação de bens não podem ser realizadas antes da citação do executado. Trata-se da observância do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cujo teor dispõe que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 40167691120198240000. Rel. Des. Luiz Zanelato. Julgado em 28/11/2019. 1.a Câmara de Direito Comercial).

Assim, torna-se necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, mostrando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pleiteada.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada. [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno pelos Agravantes (Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano).

Em suas razões recursais, alegam ser inequívoco o direito de obterem a restituição do valor depositado ao Agravado (R$ 111.240,00).

Asseveram que a quantia foi entregue ao Recorrido para que este efetuasse investimento em
criptomoedas
, o que acabou se revelando um golpe, tendo o Agravado se evadido da cidade de Cuiabá sem prestar qualquer satisfação digna aos Recorrentes.

Sob esses argumentos, almejam a reforma da decisão unipessoal.

De proêmio, cinge dizer que a ação monitória ajuizada pelos Agravantes tem como característica principal abreviar o transcurso processual
para a formação de um título executivo judicial
, sendo indispensável, contudo, a apresentação de uma prova escrita representativa do crédito.

Na hipótese, embora os Agravantes tenham colacionado o “Instrumento Particular Consensual – Termo de Acordo e Compromisso” para demonstrar a avença entabulada entre as partes, este documento carece de força executiva.

Com efeito, não há título dotado de executividade em favor dos Agravantes o que, de conseguinte, afasta a possibilidade jurídica de arresto ou bloqueio de ativos financeiros do Agravado.

Nesse linha de raciocínio, ausente o
periculum in mora
a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida, notadamente porque o prazo concedido pelo Juízo para o pagamento voluntário do débito não transcorreu, já que sequer foi efetivada a citação do demandado.

Cinge dizer, ademais, que as fotos anexadas ao caderno processual não contribuem para demonstrar o

enfraquecimento patrimonial do Recorrido e, nem mesmo, a incapacidade futura de satisfação do crédito pretendido pelos Agravantes, já que a ostentação de vida luxuosa não é parâmetro para o deferimento da medida constritiva.

Logo, não há falar em reforma da decisão hostilizada, visto que ausente os requisitos essenciais para a concessão do pedido de tutela de urgência formulado pelo Autores, ora Agravantes, no Juízo de origem.

Nessa conjuntura, dessume-se que os Agravantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010209-33.2020.811.000

AGRAVANTES: DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA E PAULINO PAIVA MARIANO.

AGRAVADO: ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

A
criptomoeda
(definida pelo site https://financeone.com.br/ como "um código virtual que pode ser convertido em valores reais") realmente não pode ser considerada um título de crédito.

No entanto, é sabido que muitas pessoas investiram na "moeda virtual" por acreditarem na promessa de ganho elevado e lucro rápido, perdendo com isso os investimentos e não recuperando sequer os valores investidos, situação que se assemelha à famosa pirâmide financeira.

Tal prática, aliás, foi tema de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, em maio/2020, na qual noticiou-se golpe de pirâmide financeira envolvendo venda de criptomoedas, conforme se verifica abaixo:

"
Golpe do esquema de pirâmide que lucrou R$ 1 bilhão faz novas vítimas

Dupla é suspeita de comandar esquema de venda de bitcoins que levou 45 mil pessoas ao prejuízo. Defesa de suspeito nega fraude

O programa Domingo Espetacular, da Record TV, denunciou com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou R$ 1 bilhão. O suspeito de articular o golpe está desaparecido.

O golpe bilionário, que durou dois anos, teria como líder Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuaria junto com o enteado, Gabriel Barbosa.

Nesta segunda-feira (18) novas vítimas procuraram o Jornal da Record. Uma das vítimas perdeu R$ 26 mil, dinheiro de três anos de economias.

A empresa dizia vender pacotes de investimentos, mas era, na verdade, um esquema de pirâmide. Além dos pacotes, também oferecia investimentos em moeda digital, as criptomoedas, ainda não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam entre 5% e 15% ao mês - muito acima do mercado.

Um casal de clientes tenta recuperar R$ 64 mil investidos em bitcoins na Genbit. O marido realizou três aportes, entre junho e agosto, em um total de R$ 37,4 mil. A mulher dele, R$ 26 mil de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95 mil aos clientes, ou seja, um lucro de 48% em três anos.

Até agora a Justiça não encontrou bens ou valores em nome dos suspeitos.

A empresa é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O Ministério Público também está no caso e pede a quebra dos sigilos bancários e fiscal para tentar rastrear o dinheiro."
(
in
https://noticias.r7.com/brasil/)

No caso, como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto.

Portanto, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, dada a notícia de fraude/golpe na venda de tal produto, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, ou seja, determinar o bloqueio desses valores pleiteados, mantendo-os em conta judicial vinculada ao processo.

Nesta hipótese, não haverá prejuízo às partes, porque não deverá ser autorizado o levantamento dos valores enquanto não julgada a demanda.

Ora, muitos já perderam com essa propaganda de lucro rápido e fácil, afigurando-se necessário,
in casu
, evitar que ao final do processo, caso a parte agravante sagre-se vencedora, não obtenha o resultado satisfatório do valor investido.

Logo, ainda que não seja bem definida a natureza jurídica da criptomoeda, não podendo ser considerada título de crédito, em razão de tais relações não passar pelo crivo do registro público – tanto que

apenas o ano passado o Governo Federal publicou a Instrução Normativa no 1.888, de 03 de maio de 2019, instituindo a obrigatoriedade de prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) – posiciono-me pelo deferimento do pedido da parte agravante no sentido de bloquear os valores investidos até que a demanda seja satisfatoriamente instruída.

A medida faz-se necessária até mesmo como forma de oportunizar que a parte que ofereceu os
bitcoins
compareça em juízo para explicar-se e esclarecer, com melhores informações e dados, a licitude da transação, que não se trata de fraude e que foram observados os parâmetros do artigo 422 do Código Civil, qual seja, a boa-fé contratual.

Por outro lado, insta salientar que mesmo com a concessão da tutela, será um trabalho árduo para parte agravante buscar esses ativos, conforme se denota desse informativo que extraí do
site Migalhas
:

“
A Receita Federal, a partir de 2017, passou a considerar as criptomoedas como bens incorpóreos. O contribuinte deve informar, em seu imposto de renda, o bitcoin, ocorrendo a tributação do ganho do capital em 15% recorrente da alienação mensal a partir de R$ 35.000,00
6
. Em outubro de 2018, a Receita abriu consulta pública, finalizada em 19 de novembro, com o intuito de colher sugestões para implementar um processo de monitoramento das operações de empresas que compram e vendem criptomoedas.

O intuito da Receita é exigir que as exchanges entreguem dados de seus clientes mensalmente. O órgão informou que apenas o Bitcoin, em dezembro de 2017, movimentou R$ 4 bilhões. A prestação de informações envolvendo criptoativos se daria pelo sistema eletrônico do órgão (E-CAC)
7
. Em todo o mundo há uma tendência à criação ou ao aperfeiçoamento do controle de transações financeiras envolvendo os criptoativos.

Uma vez que seja sacado das exchanges, o bitcoin retorna à conta bancária do destinatário, tratando-se, portanto, de dinheiro. Nesse caso é difícil o seu rastreamento, por envolver a questão o sigilo fiscal. Porém quando ainda está na exchange, como moeda virtual, pode haver a sua penhora pelo Poder Judiciário, por meio da expedição de ofício, em ação própria (execução, por exemplo) às empresas responsáveis.

Nada há, na lei, que impeça tal providência, sendo esta a previsão do artigo
835
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem de preferência dos bens no caso de penhora. As exchanges não são instituições financeiras, motivo pelo qual não é possível a utilização do sistema de penhora on-line (Bacen-Jud) para a constrição de criptoativos em nome do devedor. Contudo, nada impede, como já dito, o envio de ofícios, pelo Poder Judiciário, visando a obtenção de informação de moedas em nome do devedor, possibilitando-se a sua penhora.

Dificuldades práticas irão se apresentar a partir da efetivação de tal medida, caso sejam encontrados valores em nome do devedor. Assim, por exemplo, no caso de efetivada a penhora de bitcoins, a quem caberia a sua guarda? E em relação às medidas de segurança, como as relativas à chave privada, como se poderia garanti-la? Deveria o Judiciário desenvolver um sistema próprio para a manutenção de criptoativos penhorados? E quanto à responsabilização por danos causados, como
avaliá-lo?(...)
(ANDRADE. FÁBIO COUTINHO, in https://www.migalhas.com.br/depeso/299963/bitcoin-uma-breve-analise)

Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de
dar provimento ao recurso
para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via
bacenjud
, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010209-33.2020.811.000

AGRAVANTES: DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA E PAULINO PAIVA MARIANO.

AGRAVADO: ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

A
criptomoeda
(definida pelo site https://financeone.com.br/ como "um código virtual que pode ser convertido em valores reais") realmente não pode ser considerada um título de crédito.

No entanto, é sabido que muitas pessoas investiram na "moeda virtual" por acreditarem na promessa de ganho elevado e lucro rápido, perdendo com isso os investimentos e não recuperando sequer os valores investidos, situação que se assemelha à famosa pirâmide financeira.

Tal prática, aliás, foi tema de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, em maio/2020, na qual noticiou-se golpe de pirâmide financeira envolvendo venda de criptomoedas, conforme se verifica abaixo:

"
Golpe do esquema de pirâmide que lucrou R$ 1 bilhão faz novas vítimas

Dupla é suspeita de comandar esquema de venda de bitcoins que levou 45 mil pessoas ao prejuízo. Defesa de suspeito nega fraude

O programa Domingo Espetacular, da Record TV, denunciou com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou R$ 1 bilhão. O suspeito de articular o golpe está desaparecido.

O golpe bilionário, que durou dois anos, teria como líder Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuaria junto com o enteado, Gabriel Barbosa.

Nesta segunda-feira (18) novas vítimas procuraram o Jornal da Record. Uma das vítimas perdeu R$ 26 mil, dinheiro de três anos de economias.

A empresa dizia vender pacotes de investimentos, mas era, na verdade, um esquema de pirâmide. Além dos pacotes, também oferecia investimentos em moeda digital, as criptomoedas, ainda não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam entre 5% e 15% ao mês - muito acima do mercado.

Um casal de clientes tenta recuperar R$ 64 mil investidos em bitcoins na Genbit. O marido realizou três aportes, entre junho e agosto, em um total de R$ 37,4 mil. A mulher dele, R$ 26 mil de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95 mil aos clientes, ou seja, um lucro de 48% em três anos.

Até agora a Justiça não encontrou bens ou valores em nome dos suspeitos.

A empresa é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O Ministério Público também está no caso e pede a quebra dos sigilos bancários e fiscal para tentar rastrear o dinheiro."
(
in
https://noticias.r7.com/brasil/)

No caso, como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto.

Portanto, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, dada a notícia de fraude/golpe na venda de tal produto, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, ou seja, determinar o bloqueio desses valores pleiteados, mantendo-os em conta judicial vinculada ao processo.

Nesta hipótese, não haverá prejuízo às partes, porque não deverá ser autorizado o levantamento dos valores enquanto não julgada a demanda.

Ora, muitos já perderam com essa propaganda de lucro rápido e fácil, afigurando-se necessário,
in casu
, evitar que ao final do processo, caso a parte agravante sagre-se vencedora, não obtenha o resultado satisfatório do valor investido.

Logo, ainda que não seja bem definida a natureza jurídica da criptomoeda, não podendo ser considerada título de crédito, em razão de tais relações não passar pelo crivo do registro público – tanto que

apenas o ano passado o Governo Federal publicou a Instrução Normativa no 1.888, de 03 de maio de 2019, instituindo a obrigatoriedade de prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) – posiciono-me pelo deferimento do pedido da parte agravante no sentido de bloquear os valores investidos até que a demanda seja satisfatoriamente instruída.

A medida faz-se necessária até mesmo como forma de oportunizar que a parte que ofereceu os
bitcoins
compareça em juízo para explicar-se e esclarecer, com melhores informações e dados, a licitude da transação, que não se trata de fraude e que foram observados os parâmetros do artigo 422 do Código Civil, qual seja, a boa-fé contratual.

Por outro lado, insta salientar que mesmo com a concessão da tutela, será um trabalho árduo para parte agravante buscar esses ativos, conforme se denota desse informativo que extraí do
site Migalhas
:

“
A Receita Federal, a partir de 2017, passou a considerar as criptomoedas como bens incorpóreos. O contribuinte deve informar, em seu imposto de renda, o bitcoin, ocorrendo a tributação do ganho do capital em 15% recorrente da alienação mensal a partir de R$ 35.000,00
6
. Em outubro de 2018, a Receita abriu consulta pública, finalizada em 19 de novembro, com o intuito de colher sugestões para implementar um processo de monitoramento das operações de empresas que compram e vendem criptomoedas.

O intuito da Receita é exigir que as exchanges entreguem dados de seus clientes mensalmente. O órgão informou que apenas o Bitcoin, em dezembro de 2017, movimentou R$ 4 bilhões. A prestação de informações envolvendo criptoativos se daria pelo sistema eletrônico do órgão (E-CAC)
7
. Em todo o mundo há uma tendência à criação ou ao aperfeiçoamento do controle de transações financeiras envolvendo os criptoativos.

Uma vez que seja sacado das exchanges, o bitcoin retorna à conta bancária do destinatário, tratando-se, portanto, de dinheiro. Nesse caso é difícil o seu rastreamento, por envolver a questão o sigilo fiscal. Porém quando ainda está na exchange, como moeda virtual, pode haver a sua penhora pelo Poder Judiciário, por meio da expedição de ofício, em ação própria (execução, por exemplo) às empresas responsáveis.

Nada há, na lei, que impeça tal providência, sendo esta a previsão do artigo
835
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem de preferência dos bens no caso de penhora. As exchanges não são instituições financeiras, motivo pelo qual não é possível a utilização do sistema de penhora on-line (Bacen-Jud) para a constrição de criptoativos em nome do devedor. Contudo, nada impede, como já dito, o envio de ofícios, pelo Poder Judiciário, visando a obtenção de informação de moedas em nome do devedor, possibilitando-se a sua penhora.

Dificuldades práticas irão se apresentar a partir da efetivação de tal medida, caso sejam encontrados valores em nome do devedor. Assim, por exemplo, no caso de efetivada a penhora de bitcoins, a quem caberia a sua guarda? E em relação às medidas de segurança, como as relativas à chave privada, como se poderia garanti-la? Deveria o Judiciário desenvolver um sistema próprio para a manutenção de criptoativos penhorados? E quanto à responsabilização por danos causados, como
avaliá-lo?(...)
(ANDRADE. FÁBIO COUTINHO, in https://www.migalhas.com.br/depeso/299963/bitcoin-uma-breve-analise)

Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de
dar provimento ao recurso
para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via
bacenjud
, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020